Tribunal: TJMT
Processo: 1041475-46.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041475-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), RODRIGO WILIAN PEREIRA DO BOMDESPACHO - CPF: 050.499.181-70 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –– MORA CONFIGURADA –
TABELA
PRICE
– ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO – DUODÉCUPLO – PACTUAÇÃO EXPRESSA –
RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE –– RECURSO DESPROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Rodrigo Wilian Pereira do Bomdespacho
e
m face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou procedente a ação de busca e apreensão que lhe move o apelado e improcedente a reconvenção
.

Inconformado, o apelante suscita o cerceamento de defesa, ante a imprescindibilidade de realização de perícia grafotécnica. Alega que o banco não logrou demonstrar a comprovação da mora, pois não houve notificação pessoal.

No mérito, sustenta a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a amortização da dívida pela tabela
Price
, taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, bem como da tarifa e encargos de terceiro. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para que seja acolhida a reconvenção.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 111533959).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
B
anco J. Safra S.A.
,

moveu ação de busca e apreensão contra
Rodrigo Wilian Pereira do Bomdespacho
, visando a obtenção de medida para apreender o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes, em razão da inadimplência do réu.

A liminar foi deferida (id. 111530968), advindo a apresentação da contestação juntamente com a reconvenção (id. 111530992).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente o pedido reconvencional e procedente a ação de busca e apreensão, confirmando a liminar (id. 111533954).

Inconformado, o apelante suscita o cerceamento de defesa, ante a imprescindibilidade de realização de perícia grafotécnica. Alega que o banco não logrou demonstrar a comprovação da mora, pois não houve notificação pessoal.

No mérito, sustenta a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a amortização da dívida pela tabela
Price
, taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, bem como da tarifa e encargos de terceiro. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para que seja acolhida a reconvenção.

Pois bem. Por proêmio, cinge-se em saber se a petição preenche os requisitos exigidos e se apelado comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário, ao que aprecio a preliminar suscitada juntamente com o mérito.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados pelo apelado na inicial, verifica-se que a notificação foi entregue no mesmo endereço previsto no contrato (id. 111530965). E, embora o apelante sustente a necessidade de perícia grafotécnica, nota-se que a notificação foi recepcionada por terceiro no endereço constante do contrato, em consonância à lei de regência e os entendimentos jurisprudenciais consolidados.

Veja:

“
AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA –
ENDEREÇO
INDICADO NO
CONTRATO
– RECEPÇÃO POR
TERCEIRO
– MORA COMPROVADA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do§ 2º, art. 2º, do Decreto-lei 911/69, para que haja a regular constituição em mora, basta a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no
endereço
fornecido no
contrato
, mesmo que recepcionada por
terceiro
”
.
(Rai n. 1011656-22.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.21).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITOS CUMPRIDOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso
. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019). 2. Agravo interno desprovido
”. (STJ, AgInt no AREsp: 1516819 RJ 2019/0165940-5, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 28.09.20 - negritei).

Assim, comprovada a regular constituição em mora pelo apelado, não há falar na reforma na sentença neste ponto, tampouco em cerceamento de defesa.

Superada essa questão, passo a análise da possibilidade ou não de utilização da tabela
Price
no caso em tela, bem como, da sua substituição pelo método
Gauss
.

Ora, é certo que
a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular. Nesse sentido, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 – negritei)

Logo, tenho que andou bem o d. magistrado, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Quanto à taxa de juros, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da parte está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 1,46% ao mês, totalizando 19% ao ano, com custo efetivo total de 22,24% ao ano (id. 111530964 – fl. 1), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo.

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

Acerca da capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, confira,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário nº 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015
. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017 – negritei)

Ademais, sendo a cédula de crédito bancário em questão firmada em 10.12.2018 (id. 97117963), ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, repiso, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

No caso vertente, não consta no contrato de financiamento firmado entre as partes o termo “juros capitalizados”, entretanto, percebe-se que a taxa mensal de juros é de 1,46% ao mês, ao passo que a taxa ao ano é de 19,00%.

Desse modo, a partir do confronto entre tais percentuais, nota-se que houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

No que se refere a tarifa e encargos de terceiro, tenho que padece de interesse recursal o apelante neste ponto, uma vez que ausente a cobrança no contrato entabulado entre as partes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022